Tribunal: CARF
Processo: 10850.721004/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721004/2011-39
ACÓRDÃO
2202-011.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELVO CHIOZINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de restituição, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para determinar que imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2011-39
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2010, no valor total de
R$ 21.719,07, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05 a
09.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão
judicial em face do instituto nacional de seguro social, do período de 09/1998 a
06/2004.
b) O rendimento no valor de R$ 94.332,96 foi declarado como “rendimentos
isentos e não tributáveis”, e caso os rendimentos fossem rateados ao seu tempo,
o impugnante estaria isento.
c) Indica a lei no 7.713 de 22/12/1988 no seu artigo 12-A, que trata sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, será calculado mediante a tabela
progressiva, resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês de recebimento do crédito.
d) Diante do exposto, requer que seja acolhida a presente impugnação, para fim
de assim ser decidido, cancelando-se o debito fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na forma da legislação vigente
à época dos fatos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2011-39
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que o Recorrente requereu a restituição do
IRRF. Porém, há procedimento próprio para pedido de restituição, não sendo este pedido parte da
presente lide, razão pela qual não será conhecido.
Sendo assim, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto em relação ao pedido de
restituição.
Em segundo lugar, importante mencionar que a discussão se refere à tributação
pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos acumuladamente. O Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de restituição, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar
que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721004/2011-39
4
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 103
DF CARF MF
Original